Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603749-54.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
02/10/2023
Número: 0603749-54.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - DIONISIO LEMOS - ELEIÇÕES 2022 - Democracia
Cristã - DC
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 DIONISIO LEMOS DEPUTADO ESTADUAL
(INTERESSADO)
NATALY CAETANO DE CASTRO (ADVOGADO)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
DIONISIO LEMOS (REQUERENTE)
NATALY CAETANO DE CASTRO (ADVOGADO)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43731554
30/09/2023
14:31
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.578

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603749-54.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 DIONISIO LEMOS DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - OAB/PR86201
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
REQUERENTE: DIONISIO LEMOS
ADVOGADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - OAB/PR86201
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
OMISSÃO DE RECEITA. DIVERGÊNCIA QUANTO AO LEGÍTIMO
DOADOR. FALHA FORMAL. ORIGEM DA RECEITA COMPROVADA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVA.

1. A omissão de receita, identificada mediante procedimentos de
circularização de dados da Justiça Eleitoral, é irregularidade grave, pois afeta
a confiabilidade e transparência das contas apresentadas (art. 53, I, g, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE).

1.1. No caso, não restou configurada a omissão, mas falha no lançamento do
legítimo doador da receita financeira, tratando-se de vício meramente formal,
que não afetou a análise das contas, mormente porque foi possível confirmar
a origem da doação, que foi realizada em conformidade com o disposto no
artigo 21, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

2. Contas aprovadas com ressalva.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 27/09/2023
Num. 43731554 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/09/2023 14:31:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23093014311242700000042690719
Número do documento: 23093014311242700000042690719
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/10/2023 13:40:39

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Dionisio Lemos, filiado ao
partido Democracia Cristã – DC, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual nas
eleições de 2022.

O candidato obteve 137 votos na eleição.

Os recursos recebidos na campanha totalizaram R$ 4.500,00, em sua
totalidade referentes a recursos financeiros de outros candidatos, oriundos do FEFC. Não
houve o repasse de recursos do Fundo Partidário (ID 43579362).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-
se pela desaprovação das contas, apontando as seguintes irregularidades (ID 4360354):
a) omissão de receitas, diante da divergência no registro do doador, referente a doação
no valor de R$ 4.500,00 (itens 5, 6.1 e 6.2); e b) inconsistências nas despesas realizadas
com recursos do FEFC, no valor de R$ 1.060,00 (item 8.1).

Intimado do parecer conclusivo, o prestador apresentou manifestação e
juntou duas notas fiscais nos valores de R$ 500,00 e de R$ 560,00 (ID 43620703 e
seguintes).

Diante da documentação apresentada, o Setor Técnico ofereceu novo
parecer (ID 43629455), em que opina pela aprovação das contas com ressalvas,
afastando a irregularidade referente às despesas pagas com recursos do FEFC (item
8.1).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas
com ressalvas (ID 43683533), considerando que o recebimento de doação, no valor de
R$ 4.500,00, foi devidamente informada nas contas do doador, não prejudicando a
análise das contas.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

Num. 43731554 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/09/2023 14:31:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23093014311242700000042690719
Número do documento: 23093014311242700000042690719
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/10/2023 13:40:39

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela aprovação
das contas com ressalvas (ID 43629455), diante da irregularidade referente à omissão
de receitas, diante da divergência no registro do doador, referente a doação no
valor de R$ 4.500,00 (itens 5, 6.1 e 6.2).

O setor técnico apontou, no item 5 do parecer conclusivo, o possível
recebimento de recursos de origem não identificada, em razão da omissão no registro de
doação realizada pelo Partido DC, a saber:

Constou, ainda, no item 6.1 do referido parecer, a indicação de “Doações
recebidas de outros candidatos ou partidos políticos com informações divergentes nas
prestações de contas dos doadores, revelando inconsistência nas informações
declaradas na prestação de contas em exame”:

Por fim, restou consignado no item 6.2 que “Foram declaradas doações
diretas realizadas por outros candidatos e partidos políticos, mas não registradas na
prestação de contas em exame, revelando indícios de omissão de receitas”:

Observa-se que as três inconsistências identificadas pelo Setor Técnico
dizem respeito ao recebimento de recursos financeiros do FEFC, no valor de R$ 4.500,00,
tendo o prestador registrado na presente prestação de contas que a doação teria sido
Num. 43731554 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/09/2023 14:31:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23093014311242700000042690719
Número do documento: 23093014311242700000042690719
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/10/2023 13:40:39

realizada pelo Diretório Estadual/Distrital do Partido Democracia Cristã, tendo o setor
técnico identificado no extrato bancário que a doação foi realizada, em verdade, pelo
candidato ao cargo de Governador.

Em nota explicativa contida do ID 43579364 o prestador informou que:
“Identificamos a não conformidade. Houve falha no registro de doação feita. Onde no
SPCE informou-se a doação feita pelo Direção Nacional de CNPJ 01.127.628/0001-15. O
correto é que a devida doação ocorreu pela Direção Estadual/Distrital CNPJ
06.312.588/0001-03 Já realizado o ajuste no registro específico onde retirou-se a doação
pela Direção Distrital e inclui-se a doação realizada pela Direção Estadual/Distrital”.

No entanto, o parecer conclusivo apontou que, mesmo após a apresentação
de prestação de contas retificadora, o registro acerca da doação permaneceu inalterado.

Sobre o tema, o artigo 53, I, “g”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim
prevê:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

I – pelas seguintes informações:

(...)

g) receitas e despesas especificadas;

(...)

Na espécie, tem-se que houve o trânsito do recurso pela conta bancária
destinada à movimentação de recursos oriundos do FEFC, bem como a identificação do
doador no extrato bancário, do qual se extrai que a receita foi doada por JONI SILVA
CORREIA JÚNIOR, candidato ao cargo de Governador, portador do CNPJ de campanha
nº 47.555.638/0001-52, como se vê da consulta realizada no SPCE:

Ademais, a doação foi devidamente registra na prestação de contas do
doador (ID’s 43361477 e 43361509 da PCE nº 0603546-92.2022.6.16.0000):

Num. 43731554 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/09/2023 14:31:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23093014311242700000042690719
Número do documento: 23093014311242700000042690719
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/10/2023 13:40:39

Deste modo, denota-se dos autos que a doação no importe de R$ 4.500,00
foi registrada na presente prestação de contas, tendo havido falha apenas no lançamento
do legítimo doador da receita.

Assim, importante frisar que a irregularidade não impediu ou dificultou a
fiscalização das contas, uma vez que foi possível confirmar a origem dos recursos, já que
a doação foi realizada por meio de transferência eletrônica, em atendimento ao contido no
artigo 21, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Por fim, embora a irregularidade totalize 100% dos recursos recebidos, não
há que se falar em omissão, mas em equívoco no lançamento do correto doador da
receita e, como bem pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral, “Ainda que a omissão
tenha atingido alto percentual, tendo sido ela informada nas contas do doador,
compreende-se que não possui o condão de comprometer a regularidade das contas,
possibilitando a aposição de ressalvas”.

Em conclusão, considerando que doação foi devidamente registrada na
prestação de contas do doador, vê-se que a irregularidade não impediu a análise das
contas, sendo suficiente a anotação de ressalvas.

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, II, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, voto no sentido de julgar APROVADAS COM
RESSALVA as contas de Dionisio Lemos, candidato não eleito ao cargo de Deputado
Estadual, pelo Partido Democracia Cristã – DC, nas Eleições de 2022

Num. 43731554 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/09/2023 14:31:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23093014311242700000042690719
Número do documento: 23093014311242700000042690719
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/10/2023 13:40:39

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603749-54.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 DIONISIO LEMOS DEPUTADO ESTADUAL - Advogadas do INTERESSADO:
NATALY CAETANO DE CASTRO - PR86201, ANGELITA RIBEIRO TABORDA - PR83899 -
REQUERENTE: DIONISIO LEMOS - Advogadas do REQUERENTE: NATALY CAETANO DE
CASTRO - PR86201, ANGELITA RIBEIRO TABORDA - PR83899 -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 27.09.2023

Num. 43731554 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/09/2023 14:31:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23093014311242700000042690719
Número do documento: 23093014311242700000042690719
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/10/2023 13:40:39